Tribunal: STF
Processo: RE 86005
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-18
Data de publicação: 1976-11-18

Ementa:
- Ferroviários de São Paulo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se fixou no sentido de que os antigos funcionários das Ferrovias Paulistas absorvidos pela FEPASA conservam a situação estatutária, do que decorre a competência da Justiça Estadual para os Pleitos em que litigam contra aquela empresa. RE nºs 79.792; 79.688;81.296 e 81.915.
RE conhecido e provido.